Tribunal: TJSP
Processo: 2184689-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Requerimento de ofício ao INSS para investigar eventuais benefícios recebidos pelo executado ou vínculo empregatício – Indeferimento – Descabimento do pedido da Municipalidade – Diligência ineficaz - Proventos de aposentadoria são impenhoráveis, de acordo com o artigo 833, IV, CPC - RECURSO DESPROVIDO.